Tribunal: TJMT
Processo: 1033548-73.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033548-73.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGAS IZABEL DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 593.774.371-72 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C EXIBIÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c/c pedido de exibição, ajuizada por aposentada que celebrou empréstimo pessoal não consignado com instituição financeira, alegando ausência de entrega de contrato e cobrança de juros remuneratórios abusivos.

A autora sustentou que os juros mensais de 19,74% são desproporcionais à taxa média de mercado do BACEN (5,75% a.m.) e pleiteou a revisão da cláusula contratual, a repetição do indébito e a apresentação de contratos anteriores.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensos pela gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado, sem fundamentação técnica individualizada, caracteriza abusividade nas relações de consumo; e (ii) saber se a ausência de cópia do contrato compromete o dever de informação, ensejando revisão contratual e repetição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo admitida a revisão contratual com base nos arts. 6º, incs. III e V, e 51, § 1º, inc. III, diante de cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

A taxa de juros contratada se mostra quase quatro vezes superior à média de mercado à época da contratação. A instituição financeira não apresentou justificativa técnico-econômica específica para a majoração.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 27) admite a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada a abusividade em relação à média do mercado.

A ausência de resposta à notificação extrajudicial para entrega de contrato revela descumprimento do dever de informação e transparência, elementos essenciais da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Reforma parcial da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação e determinar a repetição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado, sem justificativa técnico-econômica individualizada. 2. A ausência de entrega de cópia contratual ao consumidor compromete o dever de informação e enseja a revisão das cláusulas contratuais. 3. A repetição de valores pagos a maior, decorrente de cláusula abusiva, deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Domingas Izabel de Souza Rodrigues contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato movida em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre, sustenta, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo imperioso o reconhecimento da hipossuficiência da consumidora. Argumenta que a taxa de juros contratada, fixada em 19,74% ao mês, é manifestamente abusiva, por ser aproximadamente dez vezes superior à taxa média mensal divulgada pelo Banco Central do Brasil, fixada em 5,75% ao mês, conforme demonstra o cálculo acostado aos autos.

Alega, ainda, que a sentença recorrida fundamentou-se de maneira genérica, deixando de aplicar o entendimento consolidado no Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a revisão de cláusulas contratuais quando configurada onerosidade excessiva ou prática abusiva por parte do fornecedor. Sustenta, ademais, que o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado à luz dos artigos 6º e 51 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a clara desproporcionalidade existente entre as obrigações assumidas contratualmente.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a consequente revisão das taxas de juros aplicadas e a repetição dos valores pagos a maior, nos termos das planilhas anexadas.

A parte apelada apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso (id. 322657375.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Domingas Izabel de Souza Rodrigues moveu ação revisional de contrato c/c pedido incidental de exibição de contrato movida em face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, alegando que celebrou com a Crefisa contrato de empréstimo pessoal não consignado no valor de R$ 3.072,28, dividido em 15 parcelas de R$ 650,00 cada. A autora alegou não ter recebido cópia contratual no momento da contratação e notificou extrajudicialmente a instituição para obtê-la, sem resposta.

Alegou, ainda, que os juros cobrados (19,74% a.m.) são abusivos, sendo aproximadamente 10 vezes superiores à taxa média de mercado do BACEN (5,75% a.m.). Pleiteou a revisão dos juros, a repetição do indébito e a exibição dos contratos celebrados nos últimos 10 anos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem.
Nos termos do art. 6º, incisos III e V, e do art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o ordenamento jurídico brasileiro admite a modificação de cláusulas contratuais que imponham obrigações desproporcionais, configurando desvantagem exagerada ao consumidor. A vulnerabilidade técnica e econômica da apelante encontra-se plenamente demonstrada nos autos, notadamente diante de sua condição de aposentada, com renda de um salário-mínimo, e da ausência de acesso ao contrato no momento da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo n.º 27 (REsp 1.061.530/RS), estabelece que é admissível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade.

No presente caso, a taxa de juros contratada é quase quatro vezes superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Embora seja possível que instituições que operem com maior risco de crédito adotem taxas superiores, não se verificou nos autos justificativa técnico-econômica individualizada que sustente tal disparidade. A instituição financeira limitou-se a alegações genéricas de risco, sem demonstrar, de forma documental, as razões objetivas para a aplicação de taxa tão gravosa à consumidora.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(RAC n.º 1007769-96.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. em 10.07.2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

(RAC n.º 1019002-52.2020.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 26.04.2023).

Ademais, a ausência de entrega da via contratual à autora, devidamente demonstrada por meio de notificação extrajudicial não respondida, compromete o dever de informação e transparência, corolários da boa-fé contratual e do equilíbrio informacional nas relações consumeristas.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, com a consequente revisão do contrato, para que se aplique a taxa média de mercado fixada pelo BACEN na data da contratação. A diferença eventualmente apurada em favor da parte autora deverá ser restituída de forma simples, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para determinar a revisão da taxa de juros contratada, com base na média divulgada pelo BACEN à época da contratação, bem como a repetição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025